Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição em relação à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal.

2. Para as execuções fiscais propostas antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005 aplica-se a regra estabelecida pela redação original do artigo 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, no sentido de que o prazo prescricional somente é interrompido pela citação válida do devedor. 2.1. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6830/1980. 2.2. Não há necessidade de intimação pessoal, ou sequer de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. 2.3. Basta, para tanto, que a carta seja entregue no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa. 2.4. Na hipótese dos autos verifica-se que o ato citatório foi promovido em consonância com a aludida regra aplicável à hipótese.

3. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o prazo respectivo tem início automático 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. 3.1. A demora na prática dos atos processuais, que inegavelmente repercutiu no atraso expressivo na efetivação da citação dos devedores, não foi causada pela atuação da Fazenda Pública, mas exclusivamente pelos mecanismos da Justiça. 3.2. Aplicação do Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.